Tribunal: TJES
Processo: 5009567-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009567-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA DIAS DE PAULA
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRECARIEDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
O art. 99, §3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos exclusivamente deduzida por pessoa natural, de modo que as pessoas jurídicas devem comprovar o seu estado de precariedade, o qual lhe impede de arcar com as custas e despesas processuais.
2.
Após análise sumária do caso vertente, própria deste expediente recursal, verifica-se que o Agravante se apega apenas ao fato de ter sido declarada a sua liquidação extrajudicial ou estado de falência para que lhe seja garantida a benesse pretendida, o que se revela insuficiente para o acolhimento do pleito.
3.
Embora tenha a parte Recorrente colacionado aos autos as cópias dos balanços patrimoniais de 2021 e de 2022 (Id. 4520138), considera-se não ter o mesma demonstrado, de fato e satisfatoriamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo certo que este c. Tribunal, em outras oportunidades, envolvendo a mesma parte Agravante (BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A), tem mantido o indeferimento da pretensão aqui formulada pelo Recorrente
.
4.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009567-05.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A;

AGDO(S):

ADRIANA CRISTINA DIAS DE PAULA;

DES. RELATOR CONVOCADO: JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A
, em virtude da decisão proferida nos autos do processo nº 5012064-76.2021.8.08.0048, constante no Id. 3443544, que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (fls. 3443521), o Agravante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, conheço do Agravo de Instrumento interposto.

Pois bem. O art. 99, §3º do CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos exclusivamente deduzida por pessoa natural, de modo que as pessoas jurídicas devem comprovar o seu estado de precariedade, o qual lhe impede de arcar com as custas e despesas processuais.

Analisando o caso ora vertente, de forma sumária, própria deste expediente recursal, verifico que o Agravante se apega apenas ao fato de ter sido declarada a sua liquidação extrajudicial e decretada a sua falência, circunstâncias que corroborariam o seu estado de insolvência, apto a lhe garantir a benesse pretendida.

Contudo, a decretação da liquidação extrajudicial ou do estado falimentar do Agravante não são fundamentos, por si só, para ensejar o benefício da justiça gratuita, devendo haver provas da insuficiência econômica.

Ademais, embora tenha a parte Recorrente colacionado aos autos as cópias dos balanços patrimoniais de 2021 e de 2022 (Id. 4520138), verifico não ter a mesma demonstrado, de fato e satisfatoriamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo certo que o fato de estar em liquidação extrajudicial ou em estado de falência, conforme já exposto, não tem o condão, por si só, de lhe conferir o benefício almejado.

Tal documentação, porquanto produzida unilateralmente pela empresa em liquidação, em conjunto com a sua equipe contábil, está desacompanhada de outros documentos que individualizam as informações nela lançadas, as quais apenas indicam que o Agravante atravessa dificuldades econômicas, não sendo suficientes para demonstrar, entretanto, a real capacidade financeira alegada.

A propósito, registro ter este c. Tribunal, em outras oportunidades, envolvendo a mesma parte Agravante (BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A), mantido o indeferimento da pretensão aqui formulada pela recorrente, conforme as ementas abaixo transcritas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A massa falida equipara-se à pessoa jurídica e, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita. (AgRg no AREsp 126.381/RS). 2.
A agravante não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar inequivocamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame capaz de prejudicar sua manutenção e/ou o cumprimento de suas atividades. 3. Ademais, as despesas processuais não seriam de grande monta, afinal o valor dado à causa é módico. 4. Não tendo logrado o recorrente demonstrar o desacerto da decisão recorrida, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.
5. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005799-71.2022.8.08.0000, Relator:
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação 10/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a massa falida se esquipara à pessoa jurídica, sendo certo que em relação a esta, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é seu o ônus de comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (Terceira Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

2) Muito embora sua natureza jurídica não obste a percepção da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica voltada para atividades empresariais somente pode ser agraciada com a assistência judiciária gratuita se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta condições de suportar os custos do processo.

3)
Hipótese em que a massa falida não apresentou nenhuma prova capaz de demonstrar satisfatoriamente que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para a manutenção de suas atividades; não fosse o bastante, o valor das custas processuais, tendo como base o valor da causa, não é vultoso que possa abalar, ainda mais, as já combalidas finanças da agravante.

4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005596-46.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/11/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que “A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição” (AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020).

2. Os documentos anexados pelo agravante não refletem de forma hígida a situação econômica atual da instituição financeira, ao passo que o fato do STJ ter deferido a gratuidade da justiça à agravante nos autos de um conflito de competência não vincula este Tribunal, por tratar-se de decisão monocrática.

3.
Esta Corte de Justiça vem indeferindo a gratuidade da justiça ao agravante em decorrência da ausência de prova inequívoca da incapacidade para arcar com as custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5002218-48.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Publicação: 04/10/2022)

No mesmo sentido, os demais Tribunais Pátrios, têm indeferido o benefício em comento ao Agravante, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO CONTRA INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PREPARO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Nos termos do previsto na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. III.
No caso, impõe-se a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, pois é entendimento da 17ª Câmara Cível que o fato de o Banco Cruzeiro do Sul S/A encontrar-se em processo de falência não é motivo, por si só, a demonstrar a legítima e imperiosa necessidade da gratuidade de justiça (70070933478). No mesmo sentido, A instituição financeira que tem a sua liquidação extrajudicial decretada, não tem presumido seu estado de miserabilidade
(70065568636). RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJRS; AgInt 0179877-26.2019.8.21.7000; Proc 70082079682; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg. 22/08/2019; DJERS 02/09/2019)

Decerto, considerando não ter a parte Agravante demonstrado por meio de documentação cabal os motivos que a impedem de suportar, momentaneamente, o pagamento das custas, deve ser indeferido o benefício postulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.